Tribunal: STF
Processo: RE 88752
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-12-12
Data de publicação: 1978-12-12

Ementa:
A APLICAÇÃO DE LEI NOVA, MAIS BENIGNA, A FATO JULGADO POR SENTENÇA
CONDENATÓRIA IRRECORRIVEL, COMPETE AO JUÍZO DA EXECUÇÃO CRIMINAL
(ART. 13 DA LEI DE INTRODUÇÃO DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL).
INCOMPETENCIA DO TRIBUNAL DE SEGUNDO GRAU PARA VERSA-LA MEDIANTE
REVISÃO CRIMINAL, RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.